Tribunal: TJBA
Processo: 0502994-81.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502994-81.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOILSON REIS DE ARAUJO Advogado(s): EMANUEL LAPA DA COSTA SILVA APELADO: ELIAS ANDRADE SILVA e outros (2) Advogado(s):EWERSON SILVA, JAQUELINE SORRAYLA ALVES MARTINS ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VEÍCULO. APORTE EM PIRÂMIDE FINANCEIRA. DOLO NÃO COMPROVADO. RISCO DO NEGÓCIO. CONDUTA IMPRUDENTE DA VÍTIMA. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMUNICAÇÃO DE VENDA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR MULTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de busca e apreensão de veículo e de indenização por danos morais e materiais. O autor/apelante transferiu voluntariamente a propriedade e a posse de seu automóvel (CHEVROLET/CELTA) como aporte em um suposto esquema de investimento em criptoativos (Prosperity Club), que posteriormente se revelou uma pirâmide financeira fraudulenta. O recorrente alega ter sido vítima de estelionato e busca reaver o bem, além de reparação pelos prejuízos financeiros e multas de trânsito registradas em seu prontuário após a tradição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a transferência do veículo em esquema de pirâmide financeira configura negócio jurídico anulável por dolo, apto a gerar o dever de indenizar e a busca e apreensão do bem; (ii) verificar se a conduta do autor, ao assinar o DUT e entregar o veículo sem contraprestação imediata, configura imprudência que rompe o nexo causal ou comportamento contraditório (venire contra factum proprium); (iii) determinar se a ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito afasta a responsabilidade dos réus pelas multas e pontuações na CNH do antigo proprietário. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus de provar a existência de vício de consentimento (dolo ou fraude) recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo o apelante apresentado prova cabal de que foi induzido a erro invencível. A adesão voluntária a investimentos de alto risco e natureza especulativa (pirâmide financeira) implica a aceitação dos riscos inerentes, atraindo o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza). A transferência consciente do veículo e a assinatura do DUT geram expectativa legítima de validade do negócio, tornando o pedido de anulação por arrependimento posterior um comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). A busca e apreensão é inviável contra terceiro de boa-fé (instituição financeira) que detém a propriedade fiduciária do bem, devendo eventual prejuízo ser resolvido em perdas e danos contra os causadores diretos, se provado o ilícito. A omissão do alienante em comunicar a venda ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB) acarreta sua responsabilidade solidária pelas multas e infrações ocorridas após a tradição, não restando configurado dano moral por fato decorrente de sua própria inércia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O ônus de provar a existência de dolo ou fraude em negócios jurídicos vinculados a pirâmides financeiras compete ao autor, não cabendo restituição de bens ou valores quando a adesão ao risco decorre de imprudência voluntária na busca de lucro fácil.". "2. A ausência de comunicação de venda de veículo ao DETRAN impede a responsabilização de terceiros por multas e pontuações na CNH, ante a responsabilidade solidária imposta pela legislação de trânsito ao proprietário omisso.". Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, II, 422 e 927; CPC, art. 373, I; CTB, art. 134; Lei nº 1.521/1951, art. 2º, IX. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8067337-51.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 03.04.2023; TJ-ES, Apelação nº 0013233-68.2019.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 2024; TJ-BA, Apelação nº 8003112-39.2017.8.05.0191, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 06.09.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8028824-41.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000588-39.2019.8.05.0146, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 17.09.2025; STJ, REsp nº 2.067.149/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 04.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502994-81.2018.8.05.0103, em que figura como apelante JOILSON REIS DE ARAUJO, e, como apelados, ELIAS ANDRADE SILVA, LEANDRO COSTA FERREIRA e BANCO VOTORANTIM S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, majorando os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade da justiça, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora